Tribunal: TJES
Processo: 0000212-43.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000212-43.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMANOEL MELO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000212-43.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMANOEL MELO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CAMILA BASONI JUSTE - ES24726-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO E ENVOLVIMENTO DE MENOR. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Emanoel Melo de Almeida foi condenado a 8 anos e 2 meses de reclusão e 817 dias-multa por tráfico de drogas, com as causas de aumento por emprego de arma de fogo e envolvimento de menor. Em apelação, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o redimensionamento da pena, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a dosimetria da pena aplicada, especialmente a pena-base fixada acima do mínimo legal e a negativa de aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06); e (iii) verificar se o apelante possui o direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pela apreensão de substâncias entorpecentes em quantidade e variedade significativas (maconha e crack), apetrechos de tráfico, arma de fogo, bem como pela confissão parcial do réu e pelos depoimentos coesos e corroborados dos policiais e de testemunhas, que indicam a prática do comércio ilícito.

4. A dosimetria da pena se mostra correta e devidamente fundamentada. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (art. 42 da Lei 11.343/06). A minorante do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, pois o conjunto probatório, incluindo a posse de arma e apetrechos de tráfico e o envolvimento de um menor, demonstra a dedicação do réu a atividades criminosas, o que inviabiliza a concessão do benefício.

5. A prisão preventiva deve ser mantida, pois os fundamentos que a ensejaram persistem, notadamente a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, que envolveu a prática de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo e o envolvimento de adolescente, indicando a periculosidade do agente e a necessidade de evitar a reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese: É possível a condenação por tráfico de drogas com base em depoimentos de policiais corroborados por outras provas, como a apreensão de quantidade e variedade significativas de entorpecentes, apetrechos de tráfico e arma de fogo. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base na natureza e quantidade da droga, é válida e a causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06) deve ser afastada quando há evidências da dedicação do réu a atividades criminosas. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela periculosidade concreta do crime e pela necessidade de garantir a ordem pública.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
EMANOEL MELO DE ALMEIDA,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e
o
condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

A defesa pleiteia para que o apelante seja (i) absolvido, por insuficiência de provas; (ii) redimensionada a pena-base ao patamar mínimo legal; (iii) aplicada a minorante do tráfico privilegiado; (iv) concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões no id. 12962373, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 15906417, por intermédio do Procurador Cleber Pontes da Silva, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000212-43.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMANOEL MELO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CAMILA BASONI JUSTE - ES24726-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente,
relat
a a denúncia:

[...]

"Consta do incluso Inquérito policial que no dia 04 de março de 2024, por volta das 16h, na Rua Irene Iglesias, bairro Luiz Iglesias, nesta comarca, EMANOEL MELO DE ALMEIDA, ora denunciado, manteve em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 07 (sete) tiras de maconha, 30 (trinta) tiras de maconha, 07 (sete) pedras de crack, 01 (uma) bucha de maconha, 01 (um) tablete de maconha pesando aproximadamente 1.050g (mil e cinquenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Extrai-se das peças de informação que nas mesmas condições de tempo e local descritas no parágrafo acima, o denunciado realizava o comércio de entorpecentes na região com o emprego de arma de fogo.

Segundo o apurado, na data acima mencionada, durante diligências após o recebimento de uma denúncia de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, policiais militares, visualizaram um dos indivíduos denunciados, realizando a comercialização de entorpecentes. Observou-se que o vendedor, que se encontrava no segundo andar de um prédio de cor verde com três andares, quando solicitado por compradores, descia e entregava os entorpecentes em troca de dinheiro.

Após uma das vendas, logrou-se êxito em abordar o comprador Felipe Rodrigues, sendo encontrado com ele uma pedra de crack. Na mesma ocasião o comprador informou ter comprado a droga do Sr. Emanuel, indivíduo avistado anteriormente pela guarnição e alvo do serviço reservado da polícia militar.

Ante a situação, os agentes retornaram para o bairro Luiz Iglesias, também conhecido como Acampamento e quando Emanuel Melo de Almeida, ora denunciado, que trajava bermuda de cor azul e camisa de cor roxa, avistou a guarnição, empreendeu fuga, porém não obteve êxito. Realizada a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o denunciado.

Ato contínuo, os militares foram informados que Emanuel, praticava o tráfico de entorpecentes juntamente o nacional Alan, de alcunha “Cabelinho“, menor de idade, e que os entorpecentes e a arma de fogo se encontrava na residência deste.

Em razão das informações recebidas, a guarnição deslocou-se até a residência de Alan, mesmo prédio acima referido (prédio de cor verde com três andares) e, após autorização do avô de Alan, Sr. José Justino Carreiro, em buscas pelo imóvel, logrou-se encontrar em uma sacola em cima do colchão no quarto do adolescente Alan, 07 (sete) tiras de maconha, cada uma etiquetadas com um adesivo o valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), 30 (trinta) tiras de maconha, cada uma etiquetadas com um adesivo o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), 07 (sete) pedras de crack, 01 (uma) bucha de maconha, 01 (uma) folha contendo diversos adesivos idênticos aos colados nos entorpecentes, uma balança de precisão e a quantia de R$ 213,75 (duzentos e treze reais e setenta e cinco centavos) em notas fracionadas.

Em continuidade as buscas, foi encontrado através de um buraco no gesso do teto do segundo quarto, em um tênis, um revolver calibre 32, sem numeração.

Em seguida, a guarnição foi até o terceiro andar do prédio, local em que há o comércio de chup-chup, aberto ao público e de livre acesso, e lá, localizou o adolescente Alan Vinicius Flôres Carreiro.

Ainda, no mesmo prédio, os militares visualizaram, por intermédio de uma janela, um tablete de maconha pesando aproximadamente 1.050g (mil e cinquenta gramas) de maconha e um documento de identificação em nome do denunciado.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Auto de Apreensão (fls. 40/42), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 44/), Auto de Constatação de Eficiência de arma de fogo (fl. 46), Boletim Unificado nº 53904462 (fls. 48/60), Autorização para Adentrar em Residência (fl. 70), Registro Fotográfico do material apreendido (fl. 72), Relatório Conclusivo (fls. 129/140), Laudo de Exame Químico (fl. 142), Despacho (fl. 145), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial. "

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

A defesa pleiteia para que o apelante seja (i) absolvido, por insuficiência de provas; (ii) redimensionada a pena-base ao patamar mínimo legal; (iii) aplicada a minorante do tráfico privilegiado; (iv) concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

Do Pleito de Absolvição por Insuficiência de Provas

A defesa de Emanoel Melo de Almeida argumenta que a condenação não se sustenta em provas suficientes.

No entanto, uma análise detalhada dos autos demonstra que a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas.

A materialidade do crime é incontestável, conforme atestam os documentos no inquérito policial, como o Auto de Apreensão, o Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente, e o Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 1928/2024. Este último laudo confirmou a presença de cocaína e crack no material descrito no item 1, e maconha (THC) nos itens 2, 3, 4 e 5.

A autoria também está solidamente comprovada pelo conjunto probatório, incluindo depoimentos de policiais e testemunhas.

Os depoimentos dos policiais militares Thiago Vasconcelos Silva e Odione Timm Andrade são consistentes e corroboram a acusação.

Em juízo, o policial Thiago relatou que sua equipe foi acionada para apoiar um serviço de vigilância, que já observava Emanoel. Ele confirmou que um comprador abordado por outra equipe admitiu ter adquirido a droga do apelante. Ele também afirmou que, ao avistar a polícia, Emanoel tentou fugir e que as equipes, após receberem informações, se dividiram para a residência de Emanoel e do adolescente Alan, conhecido como "Cabelinho". Na casa de Emanoel, foi encontrado um tablete de maconha de aproximadamente 1,050g e seu documento de identificação, e o réu confessou a posse da droga.

O depoimento do policial Odione Timm Andrade reforça essa narrativa, declarando que também avistou Emanoel comercializando entorpecentes e que, após ser perdido de vista, foi encontrado posteriormente e abordado. Ele também confirmou que na casa de Emanoel foi encontrada a droga e o RG do réu, enquanto na casa de Alan foram apreendidos entorpecentes e uma arma de fogo. Ambos os policiais ressaltaram que, apesar de as drogas e a arma de fogo fracionadas terem sido encontradas com o adolescente Alan, o tablete de maconha estava com Emanoel. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao conferir validade aos depoimentos de policiais, especialmente quando corroborados por outras provas.

A testemunha José Justino Carreiro, avô do adolescente Alan, disse em juízo que ouviu comentários sobre o envolvimento do réu com o tráfico de drogas e que ele e seu neto eram vistos frequentemente juntos.

O próprio adolescente Alan, em seu depoimento à polícia, afirmou que a arma e as drogas encontradas na casa de seu avô pertenciam a Emanoel e que ele mesmo já havia comprado entorpecentes do apelante.

O apelante, em seu interrogatório em juízo, confessou ser usuário de maconha, cocaína e crack, e admitiu que a droga encontrada com seu documento de identidade era sua e que também a comercializava. Embora tenha negado estar traficando com Alan e o uso da arma, sua confissão parcial e os depoimentos das testemunhas e policiais demonstram uma base probatória robusta e coesa, afastando a tese de insuficiência de provas.

Portanto, o pleito de absolvição não merece prosperar, uma vez que a condenação está bem fundamentada e apoiada em um conjunto de provas robusto, que inclui o depoimento de testemunhas, agentes policiais e a própria confissão parcial do réu.

Do Redimensionamento da Pena-Base e da Aplicação da Minorante do Tráfico Privilegiado

A defesa pede que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal e que o réu seja beneficiado com o redutor de pena do tráfico privilegiado.

A pena-base foi fixada em 7 anos de reclusão e multa, acima do mínimo legal de 5 anos.

A magistrada fundamentou a elevação da pena-base, com base na quantidade e na natureza das drogas apreendidas (maconha e crack), as quais possuem um potencial lesivo sabidamente elevado, conforme o artigo 42 da Lei 11.343/06.

A significativa quantidade de drogas (sete tiras de maconha, trinta tiras de maconha, sete pedras de crack, uma bucha de maconha e um tablete de maconha de aproximadamente 1,050g) justifica a exacerbação da pena. A decisão está em conformidade com a jurisprudência, que permite a discricionariedade do julgador para fixar a pena-base acima do mínimo legal, desde que haja fundamentação concreta. Assim, o pedido de redimensionamento da pena-base não pode ser acolhido.

Quanto ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei 11.343/06), a defesa alega que o apelante é primário, tem bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas.

No entanto, a magistrada de primeiro grau negou o benefício, com base na dedicação do réu a atividades criminosas, o que está evidenciado pela gerência de um ponto de tráfico (sua residência) e pela apreensão de apetrechos como uma balança de precisão, adesivos de preço e uma arma de fogo.

A posse de uma estrutura organizada para o comércio ilícito, conforme a sentença, impede o reconhecimento do privilégio.

Além disso, a jurisprudência entende que a apreensão de apetrechos e uma considerável quantidade de drogas são indicativos de dedicação ao crime, o que afasta a aplicação da minorante.

A defesa também alega que o réu é apenas um "usuário que estava na hora errada e no lugar errado".

No entanto, a lei permite a coexistência entre o uso e o tráfico, e as provas nos autos indicam claramente que o réu mantinha as drogas para venda a terceiros.

Por fim, a magistrada aplicou as causas de aumento de pena do artigo 40, incisos IV e VI da Lei 11.343/06, devido ao emprego de arma de fogo e ao envolvimento de menor de idade.

A pena definitiva foi fixada em 8 anos e 2 meses de reclusão e 817 dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado, o que é inviável de ser substituído por pena restritiva de direitos.

As razões apresentadas pela defesa para a redução da pena não foram suficientes para afastar a análise da sentença, que se mostra justa e fundamentada.

Do Direito de Recorrer em Liberdade

O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade não merece acolhimento.

A sentença de primeiro grau manteve a prisão preventiva de Emanoel, considerando a periculosidade do réu e a gravidade do crime, que estava praticando o tráfico de drogas, demonstrando a necessidade da prisão para evitar a reiteração criminosa.

Os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal ainda se fazem presentes, notadamente para a garantia da ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a manutenção da prisão preventiva é válida quando os requisitos que a ensejaram persistem, especialmente diante da gravidade concreta do delito.

O fato de o réu ter permanecido preso durante todo o processo também é um argumento válido para a manutenção da custódia.

Diante do exposto, a manutenção da prisão é necessária e está devidamente fundamentada, de modo que o pleito da defesa deve ser negado.

Conclusão e Honorários Advocatícios

Diante de todo o exposto, as razões da apelação não merecem provimento.

A materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas e a dosimetria da pena foi aplicada de forma proporcional e com a devida fundamentação.

Os pedidos de absolvição, redução da pena e concessão de liberdade para recorrer devem ser refutados.

Em observância ao trabalho realizado pela advogada dativa Camila Basoni Juste na defesa do apelante em sede de apelação, arbitro os honorários advocatícios no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela defesa de Emanoel Melo de Almeida, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Arbitro honorários advocatícios em favor da advogada dativa no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).